Tribunal: STF
Processo: Rp 1234
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-08-19
Data de publicação: 1987-08-19

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 49, 'CAPUT', DA LEI
N. 6.149, DE 9/9/1970, QUE, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 7.567, DE
8/1/1982, DETERMINOU A ATUALIZAÇÃO SEMESTRAL DAS TABELAS RELATIVAS
A TAXAS JUDICIÁRIAS, CUSTAS 'STRICTO SENSU' E EMOLUMENTOS DEVIDOS NO
FORO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PARAGRAFO 29 DO ART. 153 DA C.F.
REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
A ATUALIZAÇÃO SEMESTRAL DAS TABELAS DO REGIMENTO DE 'CUSTAS'
JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, SEGUNDO A VARIAÇÃO DAS ORTNS, NÃO
IMPORTANDO EM AUMENTO, MAS EM SIMPLES ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO
TRIBUTO, UMA VEZ AUTORIZADA POR LEI, NÃO VIOLA O PARAGRAFO 29 DO
ART. 153 DA C.F.
PRECEDENTES DO S.T.F.